Tribunal: TJMT
Processo: 0007091-93.2016.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007091-93.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 024.405.641-25 (APELANTE), HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES - CPF: 041.535.266-57 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RONIVAN OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 000.618.511-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DELCAROU DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE THIAGO SOUZA DE OLIVEIRA, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – QUESTÃO PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO.

A prescrição, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público e pendente de julgamento o recurso defensivo, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, quando transcorrido o lapso temporal necessário para a perfectibilização da prescrição da pretensão punitiva após a publicação da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Thiago Souza de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 7091-93.2016.811.0004 (código 227077), que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções do art. 155, § 4o, inciso III, do Código Penal, à pena de 8 meses de reclusão, que foi substituída por uma restritiva de direitos (Id. 96882517, pp. 84-91).

Em suas razões recursais, a defesa do apelante requereu a aplicação da insignificância, bem como a exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso III, do Código Penal (Id. 96882517, pp. 101-105).

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões encartadas no Id. 96882517, pp. 109-113, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (Id. 102638952, pp. 1-5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE

Extrai-se da peça acusatória que:

“No dia 19 de março de 2.016, por volta das 23h55min, na residência localizada na Rua 31 de março, n° 787, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si, mediante emprego de chave falsa, com o fim de assenhoreamento definitivo, 01 (um) aparelho de DVD; 02 (dois) pacotes de arroz; 05 (cinco) peças de roupa, avaliados em um total de R$ 912,00 (novecentos e doze reais), conforme auto de avaliação de fls. 31-IP, pertencentes à. Vítima Ronivan Oliveira de Souza, seu irmão, objetos estes que estavam guardados no interior do quarto do Ofendido, que o mantinha trancado. Os bens não foram recuperados”
(trecho extraído da sentença – Id. 96882517, p. 84).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, inciso III, do Código Penal, à pena de 8 meses de reclusão e 3 dias-multa, em regime inicial aberto, cuja pena foi substituída por uma restritiva de direitos.

Irresignado, a defesa do acusado pugna pela aplicação do princípio da insignificância e o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso III, do Código Penal.

Antes de ingressar no mérito recursal, verifico ter transcorrido o lapso temporal necessário para a caracterização da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com relação ao delito em questão.

Como visto, o recorrente foi condenado à sanção de
8 meses de reclusão
, e nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição, no caso, ocorre em
3 anos
.

De fato, vê-se que o crime foi perpetrado em 19.3.2016, e a denúncia foi recebida na data de 13.1.2016 (Id. 96882517, p. 51) e a sentença condenatória foi proferida em 17.5.2018 (Id. 96882517, p. 91), contudo, inexiste nos autos publicação da sentença para fins de contagem do prazo prescricional.

Em situações como esta, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de considerar, para tanto, a data do primeiro ato subsequente à sentença, vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA. 1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial. 2.
Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação. 4. Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 5. Recurso ordinário provido”
(STJ, RHC n. 28822/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.8.2011, DJe 13.10.2011) – destaquei.

Desta feita, na hipótese em exame, considera-se publicada a sentença condenatória quando o Ministério Público foi cientificado em 6.6.2018 (Id. 96882517, p. 91), o qual deixou transcorrer o prazo legal sem interposição de recurso.

Diante desse cenário, verifico que a última causa interruptiva da prescrição concentrou-se na data de
6.6.2018
.

Partindo dessa premissa, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, conforme disposto no art. 110, § 1o, do Código Penal,
in verbis:

“Art. 110. (...)

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”

A propósito, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. LAPSO TEMPORAL OCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Nos termos do art. 110, § 1.o, do Código Penal, o prazo prescricional, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. 2. O Embargante foi condenado às penas de 09 meses de detenção, em regime semiaberto, 15 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro 3. Considerando a pena aplicada em concreto, verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade estatal pela prescrição da pretensão punitiva superveniente, porquanto restou transcorrido o lapso temporal superior aos 02 anos exigidos, contado da publicação da sentença condenatória em 27/05/2011. 4. Embargos de declaração prejudicados”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 231.101/PR, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe 17.2.2014).

Portanto, constata-se que entre a data da publicação da sentença condenatória (6.6.2018) e a data do presente julgamento, transcorreu lapso temporal superior a 3 anos, impondo-se, pois, a extinção da punibilidade do apelante, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade superveniente.

Ante o exposto, declaro,
de ofício,
extinta a punibilidade de

Thiago Souza de Oliveira
em relação ao crime tipificado no art. 155, § 4o, inciso III, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição punitiva estatal, na modalidade superveniente, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI e art. 110, § 1o, todos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021